Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO TITULAR. ESTADOS DIVERSOS. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA DE MERCADORIAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SÚMULA N. 166 DO STJ. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.125.133/SP (TEMA 259). TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1099). ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE A MATÉRIA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante prevê a Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, o REsp n. 1.125.133/SP, submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 259), não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que situado em Estados diversos.
2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral sobre a matéria e firmou a seguinte tese (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.” (ARE 1.255.885, Relator Ministro Dias Toffoli – Presidente, sem grifos no original).
3. Considerando que não houve condenação e, não sendo possível mensurar de pronto o exato proveito econômico obtido pela autora/apelada, consoante disposto no artigo 85, §4o, III, do Código de Processo Civil, a fixação da verba deve, de fato, se dar sobre o valor da causa, observados os limites consagrados em seu §3o.
4. Sendo o valor da causa quantia inferior a duzentos salários mínimos (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC) e, observado os critérios balizadores para o arbitramento dos honorários advocatícios, descabida a redução do percentual da verba, sobretudo quando já fixado em seu percentual mínimo.
5. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas. Sentença mantida.